Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, COMBINADO COM O § 7.o, DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. HISTÓRICO CRIMINAL E INFRACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180, § 7.o, do Código Penal (receptação qualificada de cabos de telecomunicação).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva configurou decretação ex officio e (ii) se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva; e (iii) se o princípio da homogeneidade e as condições pessoais do paciente impõem a revogação da medida cautelar extrema.
III. Razões de decidir:
3. Não configura decretação ex officio a conversão do flagrante em prisão preventiva realizada pela autoridade judiciária após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto ao magistrado compete fixar, dentre as cautelares previstas em lei, a mais adequada às circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal).
5. A imputação de receptação de cabos de telecomunicação prevista no artigo 180, caput, combinado com o § 7.o, do Código Penal, atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima abstratamente cominada supera 4 (quatro) anos.
6. A prática de nova infração envolvendo o mesmo objeto (cabos de telecomunicação) no curso de liberdade provisória concedida há menos de trinta dias, aliada ao extenso histórico criminal e infracional do paciente, evidencia concretamente o risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, § 3.o, inciso IV, do Código de Processo Penal (Lei n. 15.272/2025).
7. O descumprimento das condições de liberdade provisória para a prática de crime envolvendo o mesmo objeto revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
8. Quando devidamente demonstrados os pressupostos legais da custódia preventiva, a manutenção da prisão mostra-se legítima e necessária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou em ofensa ao princípio da homogeneidade.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.